Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735633-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ETHIENNY BALDEZ DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado, inicialmente, perante a il. 8a Vara da Fazenda Pública do DF, no que sobreveio decisão declinando da competência em favor deste órgão fracionário, distribuído à minha relatoria (ID 50598249). Trata-se de mandado de segurança impetrado por ETHIENNY BALDEZ DE OLIVEIRA contra ato imputado ao Excelentíssimo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, postulando, em sede de tutela de urgência, a convocação para o curso de formação em 1a chamada, fase do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária (Inscrição n.o0310105753). Aduz que se candidatou para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária (Inscrição n.o0310105753) pleiteando uma das vagas reservadas a pessoas negras e pardas-PNP, nos termos da Lei Distrital n.o 6.321/2019, e que obteve na 1a fase e 2a fase (Prova Objetiva - PO + Prova Discursiva - PD), a nota 77,50. Classificada na posição 55 e sem informação quanto à classificação na ampla concorrência. Afirma que candidatos melhor colocados que a impetrante, igualmente concorrentes das vagas reservadas a pessoas negras e pardas-PNP, foram convocados para o curso de formação, mas em vagas da ampla concorrência. Cita exemplos. Destaca que “de acordo os itens 8.13 e 8.15 do EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 01/2022 – ATUB, publicado em 18 de Novembro 2022 – “8.13, os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros” e 8.15, em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência.” Aponta que haveria candidatos ocupando vagas da ampla concorrência, PCD e PNP ao mesmo tempo, o que seria ilegal. Afirma que “Novamente, os 10 (dez) primeiros candidatos convocados na classificação PNP também estão dentro das vagas da ampla concorrência.” Ao final requer: “a) Seja concedida, liminarmente, ordem para determinar que a impetrante esteja no rol da CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 1a CHAMADA e possa participar dessa etapa: curso de formação; a.1) Ainda sobre a liminar, que seus efeitos abrangem a todas e quaisquer eventuais avaliações realizadas na convocação mencionada na alínea “a” desses pedidos, para que sejam suspensas enquanto não houver o julgamento do mérito do presente mandamus; b) A notificação das autoridades coatoras para prestarem informações, bem como ciência do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme indicado em epígrafe; c) No mérito, a ratificação da liminar concedida, em todos os seus termos;” Custas regularmente recolhidas (ID 50598238). É o relatório do necessário para a análise do pedido liminar. Decido. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Com efeito, a concessão da medida liminar em sede de Mandado de Segurança depende da presença de indícios dos requisitos exigidos pelo sistema processual vigente, é dizer, verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e perigo da demora (periculum in mora). Nesta prelibação sumária serão analisados apenas os requisitos da liminar pleiteada. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Em análise dos elementos disponíveis nos autos, verifica-se que a impetrante participa do certame entre aqueles que concorrem pelo sistema de vagas destinadas a pessoas negras e não obteve pontuação para classificação na ampla concorrência. Diante desse cenário, é necessário examinar se as disposições contidas no edital e a conduta da banca examinadora estão em consonância com a legislação de regência e com os princípios que norteiam a política afirmativa de cotas para pessoas negras. Em relação às vagas destinadas para candidatos negros, destacam-se os subitens 8.6 e 8.13 do Edital que assim estabelecem: “8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. (...) 8.13 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros.” (ID 50598248. p. 4). O art. 1o da Lei Federal n. 12.990/2014 prevê, para os candidatos negros, a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. No âmbito distrital, a Lei n. 6.321/2019 garante às pessoas negras 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração pública, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, à luz do disposto na Lei Federal n. 12.990/2014. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n. 41/DF, declarou constitucional a Lei n. 12.990/2014 e estabeleceu que a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: “(i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.” Nesse contexto, verifica-se que a regra editalícia contida no item 8.6, que prevê que os candidatos autodeclarados negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, está em harmonia com o disposto no art. 3o, caput, da Lei n. 12.990/2014, in verbis: "Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. § 2o Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. § 3o Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação." Observa-se que tal norma se refere a candidatos negros que, após serem submetidos às etapas do certame, obtêm aprovação dentro da quantidade de vagas previstas para a ampla concorrência. Frise-se, o item 8.13 diz "Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros." Logo, em sede de cognição incipiente, tem-se que, da leitura dos dispositivos acima transcritos, a aplicação do § 1o do art. 3o da Lei n. 12.990/2014 e dos subitens 8.6 e 8.13 do Edital apenas ocorre ao final do concurso, ou seja, quando do preenchimento das vagas, o que não é a hipótese dos autos, posto que ainda não ultimado o concurso público. O curso de formação é apenas fase do concurso, e não preenchimento de vaga. Assim, ao menos nesta prelibação sumária, não vislumbro, primo ictu oculi, a probabilidade do direito, muito embora fique reservado ao eg. Colegiado amplo exame com a devida profundidade da matéria, sobretudo à vista do que for informado pelos impetrados. De mais a mais, nota-se que a recorrente, a despeito de trazer exemplos de candidatos ocupantes de vagas em PNP e na ampla concorrência convocados para o curso de formação, por outro lado, em princípio, não demonstra especificamente que a sua colocação, caso seja admitida ao final a sua tese jurídica, de modo a ser imediatamente convocada em primeira chamada para o curso de formação – atual fase do certame. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência a d. Procuradoria do Distrito Federal, com cópia da inicial, para eventual ingresso do Distrito Federal no feito, caso queira. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Concluídas todas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator